Tribunal: STF
Processo: Rcl 90025
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos n. 0800576-63.2021.8.18.0028, por afirmado descumprimento dos Temas 1.234 e 6 (Súmula Vinculante 60) do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante narra o seguinte:

Trata-se, na origem, de demanda ajuizada por AMELINA SANTOS CAMELO com o objetivo alcançar provimento jurisdicional que determine ao Estado do Piauí o fornecimento do medicamento HIDROXIUREIA. 
A sentença, confirmando a tutela de urgência concedida, julgou a demanda procedente. O Estado do Piauí interpôs Apelação, a qual foi negado provimento. 
Diante disso, foram opostos Embargos de Declaração suscitando omissão em relação aos temas 06 e 1234 do STF, contudo, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça. 
O Estado do Piauí, por sua vez, interpôs Recurso Extraordinário, o qual ainda não foi apreciado pelo STF. O Estado do Piauí requereu a aplicação do PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) no cumprimento da decisão, em respeito ao que decidiu o STF no Tema 1234. 
Entretanto, a 4ª Câmara de Direito Público do TJPI expressamente indeferiu o pedido do ente público, afastando a utilização do PMVG na aquisição dos fármacos. 
Assim, a decisão reclamada, ao afastar a aplicação do PMVG, afrontou inequivocamente a decisão desta Suprema Corte tomada no julgamento do Tema 1234, conforme restará demonstrado abaixo (doc. 1, p. 2)

Por fim, requer: 

a) O deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público, nos autos do processo nº 0800576-63.2021.8.18.0028, que indeferiu o pedido de observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo no cumprimento da decisão judicial, violando, portanto, o contido no item 3.2 da tese do Tema de Repercussão Geral 1234 e respectiva Súmula Vinculantes n.º 60;
d) ao final, que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992); (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  

O enunciado da Súmula Vinculante nº 60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (grifei).

A decisão reclamada está assim fundamentada:

[...] É certo que o PMVG é um balizador de preço para as aquisições realizadas pelo Poder Público, no âmbito das compras governamentais, onde a Administração possui poder de negociação e realiza procedimentos licitatórios ou dispensas que garantem condições mais vantajosas. 
Contudo, quando a determinação judicial se concretiza mediante o bloqueio de verbas e o posterior repasse ao particular – como frequentemente ocorre para assegurar a efetividade do direito à saúde –, a imposição do PMVG diretamente ao paciente para a aquisição individual do fármaco se mostra, em muitos casos, inviável e desproporcional.  
A parte autora/embargada, que já se encontra em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade, não detém o mesmo poder de barganha de uma entidade estatal para exigir descontos ou negociar com distribuidores a preço de atacado. Exigir tal condição diretamente do particular frustraria a própria finalidade da decisão judicial, que é garantir o acesso imediato e efetivo ao tratamento essencial para sua saúde e vida. A jurisprudência tem se inclinado a flexibilizar a aplicação irrestrita do PMVG nessas situações, compreendendo que a primazia do direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre formalismos que possam inviabilizar o tratamento. 
[...]
O Acórdão já impôs ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer o medicamento, e cabe aos entes públicos adotarem os meios necessários para cumprir essa determinação, seja pela aquisição direta nos moldes do PMVG e entrega ao paciente, ou pelo custeio que permita ao paciente adquirir o fármaco em tempo hábil e de forma efetiva. 
A finalidade precípua do processo é assegurar o direito à saúde, e não criar barreiras intransponíveis para sua concretização(doc. 2, p. 18)

Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.

Nesse ponto, na minha compreensão, a decisão reclamada não está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).

No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2025; Rcl 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/2/2025; e Rcl 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/3/2025; Rcl 80.175, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/6/2025; Rcl 80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/6/2025; Rcl 86.684/RJ, da minha relatoria, DJe 3/11/2025. 

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator